Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDÍVEL. EXISTÊNCIA. FOTOGRAFIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.
2. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, tendo como sujeito passivo direto (primário), portanto, o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e como sujeito passivo indireto (secundário) a ofendida.
4. Ainda que haja o consentimento da vítima em se reaproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal.
5. O exame de corpo de delito no crime de lesão corporal é prescindível quando existente nos autos fotografia demonstrando as lesões, corroborando com o depoimento da vítima.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, e dos crimes de ameaça, de lesão corporal no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, conforme narrativa da vítima em conjunto com a prova documental acostada, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras do artigo 21, da LCP, artigo 147 e artigo 129, §13o, ambos do CP, em contexto de violência doméstica, além do artigo 24-A, da Lei 11.340/06.
7. No caso concreto, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), conforme Tema 150 do e. STF.
8. Negou-se provimento ao recurso de apelação.